Tribunal: TJDFT
Processo: 0015500-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015500-96.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF EM DESFAVOR DO DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CPC, ART. 85, § 7o. SÚMULA 345/STJ. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, este Superior Tribunal fixou a tese segundo a qual ‘O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio’ (REsp 1.648.238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, DJe 27/6/2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.226.407/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/10/2018; REsp 1.904.643/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 10/2/2021.” (AgInt no REsp 1885559/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 14/05/2021). 2. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional b) artigo 85, §§ 1o e 7o, sustentando, em síntese, que nos casos de execução/cumprimento coletivo de sentença coletiva deflagrada por substituto processual que também atuou na fase de conhecimento, não é cabível a fixação de honorários advocatícios. Acrescenta ser necessário no presente caso o procedimento de distinção (distinguishing), afastando a aplicação do Enunciado 345 da Súmula do STJ e do Tema Repetitivo 973. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, §§1o e 7o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023